Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704386-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO CONHECER BRASIL RECORRIDO: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VÍCIOS FORMAIS E QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS PREVISTAS DENTRE AQUELAS A SEREM ALEGADAS EM SEDE DE EMBARGOS (ART. 917, I, DO CPC). NÃO EXCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A agravante sustentou a nulidade da citação, porque a respectiva carta teria sido devolvida com a anotação de “recusada”. Conforme se verifica no ID 155679178, a correspondência foi devidamente entregue no endereço do destinatário, com a assinatura do recebedor – Erasmo Salviano Silva – e respectivo número do documento de identificação. Portanto, não há plausibilidade na alegação de nulidade da citação por suposta recusa da correspondência. 2. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória. 3. No caso presente, a devedora sustentou que o título não gozaria de liquidez e exigibilidade, matérias que, embora estejam previstas dentre aquelas a serem alegadas em sede de embargos (art. 917, I, do CPC), não são excluídas da apreciação em sede de exceção de pré-executividade, segundo jurisprudência e desde que a questão não demande dilação probatória. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 924, incisos I e III, sustentando a necessidade de extinção da execução diante da decretação de nulidade do título que lastreia a execução pelo reconhecimento da ausência de liquidez e exigibilidade. Invoca os princípios da economia e da celeridade processual em abono a sua tese; c) artigo 85, §§1o, 2o e 11o, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de10 a 20% sobre o valor da causa da ação de execução, uma vez que não se trata de valor irrisório ou proveito econômico inestimável, bem como porque o recorrido perdeu o recurso em virtude do acolhimento da exceção de pré-executividade pela decretação da iliquidez e inexigibilidade do título que lastreia a execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 924, incisos I e III, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030